Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DÉBITO DO PACOTE DE SERVIÇOS NO MÊS SUBSEQUENTE. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que o instrumento celebrado entre as partes traz informações claras e precisas sobre a cobrança do pacote de serviços e que os detalhes da cobrança estão disponíveis para consulta pelo contratante.
3. No caso específico dos autos, está previsto no contrato de que o débito do pacote de tarifas ocorreria no dia 5o dia útil do mês subsequente, bem como evidenciado que o relacionamento bancário entre as partes teve início pelo menos cinco meses antes do débito impugnado.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.